Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009. PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. TEMA 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. VÍCIO DE INICIATIVA. DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT.

1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 870.947 (Tema 810), com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na parte em que estabeleceu a TR como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, entendendo que o IPCA-E seria mais adequado para esse fim.
1.1. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, fixou tese no sentido de que, não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

2. O Tema 792 do Supremo Tribunal Federal, assentou a posição de que a declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente.
2.1 Portanto, nas hipóteses em que o título executivo judicial consigna expressamente que os juros e a correção monetária devidos a partir de 28/06/2009 devem seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009, deve ser esse o índice a ser adotado.

3. A Requisição de Pequeno Valor deve ser expedida em consonância com a lei vigente quando ajuizado o cumprimento de sentença, conforme decidido no Tema 792 do Supremo Tribunal Federal.
3.1. Trata-se de matéria de competência privativa do Governador nos termos dos artigos 71, § 1o, V, e 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal.

4. A Lei Distrital 6.618/2020, que autorizaria a expedição de Requisição de Pequeno Valor de obrigações de até 20 (vinte) salários-mínimos, é inconstitucional, em razão de vício de iniciativa.
4.1. É desnecessário julgamento de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial desta Corte, nos moldes do artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que já houve pronunciamento do referido órgão nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, que versavam sobre lei com a mesma finalidade e procedimento (Lei Distrital n.o 5.475/2015).

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.